Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-41.2023.8.05.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8000160-41.2023.8.05.0009

COMARCA DE
ORIGEM: ANAGÉ/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: NILSON PEREIRA LIM
A

D
EFENSOR DATIVO:
RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO - OAB BA 49.125

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LEANDRO CARVALHO DUCA AGUIAR

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES PREVISTOS NO
ARTIGO 121, §2º, II, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO C
PB C/C
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/
2003.

1)

ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE AFETO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE JÁ FORA CONCEDIDO NA DECISÃO VERGASTADA.

2)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
PARA ESSA
ETAPA
PROCESSUAL
. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONTROVÉRSIAS ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
SUBSIDIARIAMENTE,

DESPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA PRESERVADA.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DESPROVIMENTO.

3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA “CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI”. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS D
E

ANIMUS NECANDI
.
RECONHECIMENTO QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO O MEIO EMPREGADO OU A INTENSIDADE DA AÇÃO NÃO REVELAREM, INCONTESTE DE DÚVIDAS, A INTENÇÃO DE MATAR.

PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DES
PROVIMENTO.

4)

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

5
)

CONCLUSÃO: RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,

tombado sob nº
8000160-41.2023.8.05.0009
, oriundo da Comarca de
Anagé
-BA., em que figura como Recorrente

NILSON PEREIRA LIMA
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE

do Recurso e, nesta extensão,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR